Tribunal: TJSP
Processo: 1005499-94.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
COMPRA E VENDA MERCANTIL – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Cerceamento de defesa não caracterizado, suficiente a prova documental produzida demonstrativa de que os vícios determinantes da devolução dos móveis produzidos pelo autor não foram confeccionados com a matéria prima fornecida pela ré – Apelação não provida.